Tribunal: TJPA
Processo: 0006042-98.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 (TRÃFICO DE DROGAS). TESE DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA- IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELA SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELA MODIFICAÃÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. PLEITO PELA ABSOLVIÃÃO: ImpÃμe-se a manutenÃ§Ã£o da sentenÃ§a do JuÃzo a quo, uma vez que a autoria e materialidade do crime restaram devidamente comprovadas.A materialidade delitiva do crime de TrÃ¡fico de Drogas se configura atravÃ©s do Auto de ExibiÃ§Ã£o e ApreensÃ£o (fl. 13 - IPL); Laudo ToxicolÃ3gico ProvisÃ3rio (fl. 17 â IPL) e Laudo ToxicolÃ3gico definitivo (fl.07). A autoria delitiva restou devidamente comprovada atravÃ©s dos depoimentos prestados em juÃzo por policiais que participaram da diligÃªncia (fls. 100/101- mÃdia e fls.105/106-mÃdia).Os elementos dos autos sÃ£o firmes em apontar a apelante como autora do crime, de forma que nÃ£o hÃ¡ que se falar em ausÃªncia ou, sequer, insuficiÃªncia de provas para a condenaÃ§Ã£o.2. DO PEDIDO DE FIXAÃÃO DA PENA NO MÃNIMO LEGAL: Quanto Ã dosimetria da pena, este JuÃzo ad quem manteve a pena-base em 06 (seis) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, considerando que a quantidade da droga foi valorada negativamente, visto que foram apreendidos 6,651g (seis mil gramas e seiscentos e cinquenta e um miligramas) de maconha, conforme atestado pelo Laudo nÂ° 2019.01.001332-QUI, fl. 07.Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem agravantes e atenuantes a serem valoradas. Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o de pena, razÃ£o pela qual mantÃ©m-se a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.3. DO RECONHECIMENTO DO ART. 33, Â§4Â°, DA LEI NÂ° 11.343/2006: A defesa pleiteia pelo reconhecimento do trÃ¡fico privilegiado. NÃ£o merece guarida, considerando que a rÃ© nÃ£o atende os requisitos legais do art. 33, Â§4Â° da Lei nÂ° 11. 343/2006.Constata-se do bojo do processo, que apesar da apelante ser primÃ¡ria, nÃ£o ostentar maus antecedentes e nÃ£o integrar organizaÃ§Ã£o criminosa, Ã© possÃvel aferir dedicaÃ§Ã£o na atividade criminosa, tendo em vista que alÃ©m da quantidade excessiva de entorpecentes apreendidos, foram apreendidos duas balanÃ§as de precisÃ£o, conforme consta na fl. 47 do IPL, o que evidenciam a habitualidade delitiva.4. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS: Quanto ao pedido de substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se ser inviÃ¡vel, uma vez que nÃ£o cumpre os requisitos exigidos pelo art. 44 do CÃ3digo Penal, considerado que a pena da apelante foi fixada em 06 (seis) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.5. REGIME PRISIONAL: Por fim, a defesa requer a modificaÃ§Ã£o do regime prisional para o aberto. Conforme exposto, a pena definitiva da apelante se manteve no patamar de 06 (seis) anos de reclusÃ£o, tornando, portanto, inviÃ¡vel a modificaÃ§Ã£o do regime prisional da apelante para o aberto, conforme dispÃμe o art. 33, Â§ 2Âº, alÃnea b, do CÃ3digo Penal.6. DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE: A defesa pleiteia para que seja concedido o direito da apelante recorrer em liberdade. A sÃºplica Ã© inviÃ¡vel, considerando que no bojo da sentenÃ§a (fl. 151-v) o Magistrado a quo, concedeu a recorrente o direito de apelar em liberdade.7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELAR. Vistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0006042-98.2019.8.14.0401
3° TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: DANIELA BRUNA FERREIRA LOPES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS). TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA- IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR
.
1.

PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO:
Impõe-se a manutenção da sentença do Juízo
a quo,
uma vez que a autoria e materialidade do crime restaram devidamente comprovadas.
A materialidade delitiva do crime de Tráfico de Drogas se configura através do Auto de Exibição e Apreensão (fl. 13 - IPL); Laudo Toxicológico Provisório (fl. 17 - IPL) e Laudo Toxicológico definitivo (fl.07).
A autoria delitiva restou devidamente comprovada através dos depoimentos prestados em juízo por policiais que participaram da diligência (fls. 100/101- mídia e fls.105/106-mídia).
Os elementos dos autos são firmes em apontar a apelante como autora do crime, de forma que não há que se falar em ausência ou, sequer, insuficiência de provas para a condenação.
2.

DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL
: Quanto à
dosimetria da pena
, este
Juízo ad quem
manteve
a pena-base
em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
considerando que a
quantidade da droga
foi valorada negativamente, visto que foram apreendidos 6,651g (seis mil gramas e seiscentos e cinquenta e um miligramas) de maconha, conforme atestado pelo Laudo n° 2019.01.001332-QUI, fl. 07.
Na segunda fase da dosimetria da pena,
inexistem agravantes e atenuantes a serem valoradas.
Na terceira fase da dosimetria
, inexistem causas de aumento e diminuição de pena,
razão pela qual mantém-se a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
3.

DO RECONHECIMENTO DO ART. 33, §4°, DA LEI N° 11.343/2006:
A defesa pleiteia pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. Não merece guarida, considerando que a ré não atende os requisitos legais
do art. 33, §4° da Lei n° 11. 343/2006.

Constata-se do bojo do processo, que apesar da apelante ser primária, não ostentar maus antecedentes e não integrar organização criminosa, é possível aferir
dedicação na atividade criminosa
, tendo em vista que além da quantidade excessiva de entorpecentes apreendidos, foram apreendidos
duas balanças de precisão
, conforme consta na fl. 47 do IPL,
o que evidenciam a habitualidade delitiva.
4.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS:
Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se ser inviável, uma vez que não cumpre os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal, considerado que a pena da apelante foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
5.

REGIME PRISIONAL:
Por fim, a defesa requer a modificação do regime prisional para o aberto. Conforme exposto, a pena definitiva da apelante se manteve no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, tornando, portanto, inviável a modificação do regime prisional da apelante para o aberto, conforme dispõe o
art. 33, § 2
º
, alínea
b
, do Código Penal.
6.

DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE:
A defesa pleiteia para que seja concedido o direito da apelante recorrer em liberdade. A súplica é inviável, considerando que no bojo da sentença (fl. 151-v) o Magistrado
a quo,
concedeu a recorrente o direito de apelar em liberdade.
7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELAR
.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 13 de outubro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0006042-98.2019.8.14.0401
3° TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: DANIELA BRUNA FERREIRA LOPES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso De Apelação Criminal
, interposto por
Daniela Bruna Ferreira Lopes,
por intermédio do seu patrono Alexandre André Brito Reis (OAB n° 21174), contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12° Vara Criminal de Belém/Pará, que a condenou pela prática delituosa tipificada no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, a pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2°, alínea b, do CPB.

O Magistrado
a quo
, deixou de aplicar o benefício de detração prevista no §2° do art. 387, do CPP, pois o tempo de prisão provisória cumprido pela acusada é insuficiente para a modificação do regime inicial do cumprimento de pena. Concedendo o direito da apelante recorrer em liberdade, ficando revogadas as medidas cautelares alternativas impostas na decisão de fls. 68/69.

Narra a exordial acusatória que no dia 19 de março de 2019, policiais civis efetuaram a apreensão de 02 (duas) balanças de precisão e 06 (seis) barras de erva seca, prensada, acondicionada em saco plástico, coberto em filme PVC e enrolado com fita adesiva, pesando ao todo 6.651g (seis mil gramas e seiscentos e cinquenta e uma decigramas), cujo laudo provisório resultou ¿positivo¿ para o entorpecente vulgarmente conhecido como ¿maconha¿, que estava em posse da acusada.

Os policiais civis estavam em serviço, quando receberam determinação superior para averiguar denúncia anônima de que um veículo automotor, da marca HYNDAI HB20, de cor prata, estaria sendo utilizado para transporte de drogas, se encontrando estacionado no supermercado Líder, localizado na Av. Alcindo Cancela, Bairro da Cremação, nesta Capital.

De posse da informação, os servidores se deslocaram até o endereço fornecido, ocasião em que identificaram o veículo de placa OSY 8176, cujo motor estava ligado e com os vidros fechados. Diante disso, procederam a abordagem, quando solicitaram ao condutor, reiteradas vezes, que abaixasse os vidros, sendo atendidos após muita insistência.

Na oportunidade, identificaram DANIELA BRUNA FERREIRA LOPES em companhia da nacional PÂMELA CRISTINA DA SILVA GONÇALVES, sendo estas informadas do motivo da abordagem, sendo que durante a vistoria, localizaram atrás do banco do condutor 01 (um) tablete de substância entorpecentes.

Ao ser indagada, a denunciada confessou que as drogas pertenciam a seu namorado Pablo Ivo, e que haveriam outras drogas na sua residência, situada na Passagem Alegre, nº.192, entre Av. Barão de Igarapé-mirim e Rua Augusto Côrrea, Bairro Guamá, nesta capital, para onde os policiais civis se dirigiram. Concernente a sua acompanhante, aduziu que desconhecia a existência dos entorpecentes.

No endereço da denunciada, foram encontrados mais 05 (cinco) tabletes da mesma droga, acondicionada em uma sacola de viagem, além de 02 (duas) balanças de precisão, sendo a acusada presa em flagrante delito e conduzida a delegacia e todo o material apreendido foi encaminhado à perícia.

Perante a autoridade policial, a denunciada negou a autoria delitiva, alegando que o denunciado PABLO, teria entrado em contato pelo aplicativo WhatsApp, pedindo a ela que lhe aguardasse no estacionamento do supermercado Líder, pois uma pessoa desconhecia iria buscar uma sacola que estava no carro e que a sacola encontrada em sua residência também foi deixada pelo denunciado PABLO, desconhecendo que continha drogas
.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra PABLO IVES DA SILVA GONÇALVES e DANIELA BRUNA FERREIRA LOPES pelo crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Em 30 de maio de 2019, às fls. 66/67, o Juízo
a quo

recebeu
a denúncia em relação à acusada DANIELA BRUNA FERREIRA LOPES e
rejeitou
a denúncia em face do acusado PABLO IVES DA SILVA GONÇALVES, por entender que a peça acusatória não contém justa causa apta a demonstrar que o réu tenha praticado a conduta infratora que lhe fora imputada.

Audiência de Instrução e Julgamento às fls. 101 e 106, foram colhidas as declarações das testemunhas de acusação arroladas e, ao final, realizado o interrogatório da acusada.

Em sede de memoriais finais, o
Ministério Público
pugnou pela condenação da acusada nos termos propostos na denúncia (fls.107/110).

Por sua vez, a Defesa pugnou: a) absolvição da acusada, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva (art.386, VII, do CPP); b) em caso de condenação, a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art.33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006 no patamar de 2/3 (dois terços), substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e direito de recorrer em liberdade. (fls.113/143)

Laudo Toxicológico Provisório n° 2019.01.001182- QUI (fl. 17 - apenso).

Laudo Toxicológico Definitivo n° 2019.01.001332 - QUI (fl. 07).

O Magistrado a
quo
após a instrução criminal, proferiu
SENTENÇA CONDENANDO
a ré
DANIELA BRUNA FERREIRA LOPES
, pela prática delituosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, a pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto.

Inconformada com a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
a Defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando as seguintes teses: a) Absolvição por insuficiência de provas; b) Fixação da pena no mínimo legal; c) reconhecimento do §4° do art. 33 da Lei 11.343/2006; d) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; e) Modificação do regime prisional; f) Que seja concedido o direito da apelante recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais
, pugnando pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do apelo. (fls. 218- 220-v).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do apelo recursal. (fls. 222-231).

É o Relatório, que submeto ao revisor.

Belém, 13 de outubro de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0006042-98.2019.8.14.0401
3° TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: DANIELA BRUNA FERREIRA LOPES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual
conheço
do recurso.

II - MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO -
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO

Analisando os presentes autos, entendo que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa em relação a tese de absolvição por insuficiência de provas com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Senão vejamos:

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva do crime de Tráfico de Drogas se configura através: a) Auto de Exibição e Apreensão (fl. 13 - IPL), b) Laudo Toxicológico definitivo (fl.07) e Laudo Toxicológico Provisório (fl. 17 - IPL).

Consta, ainda no Laudo definitivo n° 2019.01.001332 - QUI (fl. 07), que atestou que a substância apreendida se trata
de T.H.C (tetrahidrocannabinol
), princípio ativo de vegetal
Cannabis sativa L.,
popularmente conhecida como
MACONHA
.

A autoria delitiva restou devidamente comprovada através dos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, confirmaram em juízo (fls. 100/101- mídia e fls.105/106-mídia), como aconteceu a prisão em flagrante da acusada, assim vejamos:

A testemunha
Heloisa Nazaré Santos Trindade - Policial Civil
, (fls. 101- mídia) declarou:
¿O fato chegou no meu conhecimento na delegacia, que foi passado pelo delegado, que tinha recebido uma denúncia em que um carro faria uma entrega de droga, no km do supermercado Líder, foi montado as equipes seguimos pra lá, chegamos no estacionamento, não tava tão lotado, então foi fácil identificar que tinha um carro só da marca que tinha sido passado na denúncia e verificamos que o carro estava ligado, aguardamos um pouquinho, para ver se saia alguém, como não saiu resolvemos fazer a abordagem, foi pedido para a pessoa baixar o vidro e se identificar, e ai foram abertos os vidros, tinham duas pessoas, essa moça e outra que estava no carro (...) e dissemos que íamos fazer uma verificação de uma denúncia, ela disse que poderia verificar (...) o Raylson, investigador encontrou uma sacola no banco preta, que tinha
um tablete de maconha
(...) ela falou que existia uma casa que ela ia levar a gente, nos conduziu a uma casa (...) e entramos num quarto, que ela identificou e achamos uma sacola, não lembro se estava no chão, uma sacola com mais 5 tabletes de drogas, que estava com umas roupas, ela entregou tudo, e conduzimos ela a delegacia (...).¿

A testemunha de acusação
José Palheta Pinheiro Junior - Policial Civil
, (fls. 101- mídia) declarou:
¿(...) recebi uma determinação do delegado, que tinha a denúncia, para verificar a incidência de um caso na cremação, de uma possível entrega de droga, e fomos para lá, (...) diante disso, identificamos o veículo e resolvemos fazer a abordagem, e na abordagem foi identificado duas mulheres num carro, e na revista investigativa, o Raylson encontrou no banco de trás,
um tablete de maconha
e a mesma foi indagada sobre o entorpecente (...) ela deu uma explicação e nos levou no local de onde teria mais, e fomos até esse endereço, era numa rua que eu não lembro o nome aqui, na terra firme, (...) e no determinado quarto foi encontrado uma mala com mais uma quantidade de maconha, diante disso foi levada para a delegacia (...).¿

No mesmo sentido, a testemunha de acusação
Raylson Alexandre Sousa Nobre - Policial Civil
, (fls. 101- mídia) declarou:
¿(...) a gente recebeu uma determinação da autoridade policial, uma denúncia anônima, que uma carro, estaria no supermercado em posse de entorpecente, e diante dessa informação, foi montado equipes, e nos deslocamos até o supermercado, e só passaram a característica de um carro, um HB20 cor prata, e quando nós chegamos no supermercado líder, nós identificamos esse carro, na verdade era o único carro que tinha lá HB20, e nós resolvemos fazer a abordagem desse veículo, a moça baixou o vidro e nos identificamos como policiais civis, e fizemos uma revista no carro, e encontramos o tablete de entorpecente (...). Fui eu que encontrei no veículo, era maconha, tava na parte de trás do carro. Disse que a droga era do ex-namorado (...) ela informou que tinha um local que teria mais entorpecentes, e nos deslocamos até o local (...), e chegamos até o quitinete e realmente tinha mais dentro de uma sacola (...).¿

Quanto a testemunha
Pamela Cristina da Silva
, em audiência de Instrução e Julgamento (fl. 106-mídia), declara:
¿A gente tava conversando pelo whatsapp, ai ela falou que ia no líder e eu peguei pedi uma carona para ela, para fazer umas compras para a minha mãe que tem câncer, ela veio pegou e chegou até o líder, fomos para o líder da Alcindo Cacela, chegando lá a gente foi abordada, foram lá revistaram o carro, e levaram a gente para uma casa lá na João Paulo, eu e ela somos amigas de infância, estudamos juntas (...), não falou que ia encontrar alguém (...) a abordagem aconteceu logo quando a gente chegou,
vi quando a droga foi encontrada, estava atrás do banco do motorista
, a Daniela ficou calada e não falou no nome do PABLO nesse momento (...) a gente foi na casa na João Paulo, e quando eles voltaram da casa, já voltaram com a bolsa de lá, não sei de quem seria a casa (...), eles colocaram a bolsa dentro do carro e encaminharam a gente para a delegacia (...).¿

Já acusada
Daniela Bruna Ferreira Lopes
, em audiência de Instrução de Julgamento nega a autoria da prática delitiva (fl. 106):
¿Essa droga era de um rapaz que eu ficava, há bastante tempo, fazia um tempo que eu não via ele, era o Bruno, ele morava perto de casa, não falei Pablo, só conheço ele como Bruno, a gente estava numa festa, e ele tava com uma sacola, (...) ele falou tem como você colocar essa sacola dentro do seu carro, não procurei saber o que tava na sacola, (...) quando foi pela parte da tarde ele me ligou (...) fui deixar a sacola para ele no líder, ele ia buscar lá (...) quando chegamos no líder um homem bateu, ele não estava nem fardado, ele gritou polícia, mandou a gente se afasta, e nós saímos do carro, ele revistou o carro, e tinha uma sacola preta, e foram certo na porta de trás e pegaram a sacola e coloram a gente dentro do carro, levaram a gente para a banda da João Paulo, eles estavam em dois carros, eles entram numa casa, e quando eles voltaram com uma bolsa enorme, não sei o que tinha na bolsa (...), eu não dei depoimento na polícia, só fizeram eu assinar (...), o Pablo é meu amigo (...), pois pegaram os documentos que estavam com a Pamela (...), eu tenho proximidade mais com ela, ele eu conheço porque é irmão dela (...). Eles nem tavam num carro de polícia, tavam num carro particular (...).

Verifica-se no caso em tela, que havia uma denúncia anônima notificando o envolvimento de uma pessoa, que estaria comercializando entorpecentes em um carro identificado como um HB20 de cor prata, no estacionamento do supermercado Líder, localizado no bairro da cremação. Versão confirmada pelos policiais, que ao realizarem as diligências, encontraram no carro da acusada
DANIELA BRUNA FERREIRA LOPES
, uma sacola de cor preta, com roupas e
01 (um) tablete de maconha
. Ato contínuo, a apelante levou os policiais a um imóvel,
ocasião em que foi encontrado mais entorpecentes, cerca de 05 (cinco) tabletes de maconha e 02 (duas) balanças de precisão (fl. 47-IPL).

Assim, destaca-se que os depoimentos dos policiais foram uníssonos em apontar a ré como autora do crime em comento.

Com o exposto, constata-se que materialidade e autoria se encontram ratificadas nos autos, não havendo de se falar por absolvição por falta de provas. Ademais, os argumentos trazidos pela defesa, se mostram desprovidos de força probatória, uma vez que os que os depoimentos das testemunhas são harmônicos entre si e deixam evidentes que a apelante portava a substância aprendida
(tetrahidrocannabinol
).

Por fim, a defesa aduz que as drogas apreendidas em uma quitinete não são da apelante.

No entanto, verifica-se que as alegações suscitadas pela defesa estão dissociadas de todo conjunto probatório, uma vez que, em que pese as testemunhas não se recordarem do endereço exato do referido imóvel, todas foram uníssonos em apontar que no local fornecido pela ré, existia uma vila de kitnets, e que no referido imóvel foi encontrado 05 (cinco) tablets de maconha dentro de uma mala de viagem.

Não restando, portanto, em se olvidar dos depoimentos dos policiais, que no exercício da função gozam de fé pública, tornando-se meio idôneo para embasar o édito condenatório.

Outrossim, consta na fl. 47 do IPL (relatório da autoridade policial), fotografia dos entorpecentes e de duas balanças apreendidas em poder da apelante, durante abordagem ao veículo e em sua residência, o que demonstra com exatidão a finalidade da traficância.

Assim,
Rejeito
a tese de absolvição por insuficiência de provas e desconsideração da apreensão realizada no referido imóvel.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O Magistrado
a

quo
, proferiu as circunstâncias judiciais, com fulcro no
art. 59 do CP e art. 42 da Lei n° 11.343/2006
, nos seguintes termos:
¿Entendo que, quanto à
natureza do produto
, trata-se de substância popularmente conhecida como ¿maconha¿, porém, destituída de alto poder alucinógeno em comparação à outras congêneres, o que atrai a
valoração
NEUTRA
;
A quantidade da substância apreendida
é considerada alta, perfazendo um total de 6,651g (seis mil gramas e seiscentos e cinquenta e um miligramas), fator que implica em

valoração NEGATIVA
;

Em relação à
culpabilidade
, não há fator a ensejar agravamento da pena a título de reprovabilidade social da conduta, além que já foi valorado pela própria incidência penal, razão pela qual procedo a
valoração
NEUTRA
;
Não é portadora de
antecedentes criminais
conforme relatado, o que atrai a valoração
NEUTRA
;

Em relação à
conduta social
e à
personalidade
, não foram coletados elementos de prova de sorte a propiciar avaliação precisa e concreta, devendo, portanto, receberam
valoração
NEUTRA
;
Os
motivos
do crime são inerentes ao próprio delito, razão pela qual se revela escorreita a
valoração
NEUTRA
;
As
circunstâncias
já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator a acrescentar no sentido de recrudescer a pena; pelo que o quesito deve ser
valorado de modo
NEUTRO
;
As
consequências do crime
são normais ao tipo, nada tendo a se valorar como fator extrapenal, pelo que procedo a
valoração
NEUTRA
;
O
comportamento da vítima
constitui circunstância, cuja
valoração é
NEUTRA
, por se tratar de crime contra a saúde pública.
Por razões, mantenho a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
cada dia-multa equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da Lei nº. 11.343/2006.¿

Na presente análise da dosimetria, constatei a incidência de uma circunstância
NEGATIVA
em desfavor da recorrente, observada a quantidade excessiva de entorpecentes apreendidos, correspondente a 6,651g (seis mil gramas e seiscentos e cinquenta e um miligramas) constituindo-se fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, com fundamento na circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Assim, mantenho a pena-base em 06 (seis)
anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

2° FASE DA DOSIMETRIA

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem valoradas.

Portanto, MANTENHO a pena intermediária em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

3° FASE DA DOSIMETRIA

Na terceira fase da dosimetria da pena
, não existem causas de aumento ou diminuição.

Entretanto, aduz a apelante para o reconhecimento
da causa de diminuição do §4º, do art. 33, da lei 11.343/2006
, argumentando que ela preenche todos os requisitos necessários, bem como, pleiteia a redução da pena em voga do mesmo dispositivo. Vejamos:

O artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, prevê causa de diminuição da pena no Crime de Tráfico. Conhecida como ¿tráfico privilegiado¿, trazendo os seguintes requisitos cumulativos:
(a) o agente seja primário; (b) de bons antecedentes; (c) não se dedique às atividades criminosas; e (d) nem integre organização criminosa.

Quanto ao pleito, entendo que não merece guarida os argumentos da defesa.

Constatei do bojo do processo, que apesar da apelante ser primária, não ostentar maus antecedentes e não integrar organização criminosa, é possível aferir
dedicação na atividade criminosa
, tendo em vista que além da quantidade excessiva de entorpecentes apreendidos, foram apreendidos
duas balanças de precisão
, conforme consta na fl. 47 do IPL, o que evidenciam a habitualidade delitiva. Precedentes estes, que conforme consolidado na jurisprudência pátria, afastam o reconhecimento de diminuição da pena para tráfico privilegiado.

Assim,
rejeito
o pedido do tráfico privilegiado.

Deste modo,
MANTENHO
a pena definitiva da recorrente fixada em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO

A pena definitiva da recorrente foi MANTIDA no patamar de
06 (seis) anos e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,
o que afasta o reconhecimento das penas restritivas de direito.

O Código Penal brasileiro, em seu artigo 44, inciso I, dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas

e
substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

Como mencionado, o apelante restou condenado a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.
Quantum
que ultrapassa a punição máxima prevista para a concessão desse benefício.

Assim,
rejeito
o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

Quanto ao pedido de modificação do regime prisional de semiaberto para aberto,
não lhe assiste razão.

O art. 33, § 2º, do Código Penal, estabelece a seguinte redação, sob o cumprimento de regime do cumprimento de pena,
in verbis:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou
inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
.

Conforme exposto, a pena definitiva da apelante se manteve no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, tornando, portanto, inviável a modificação do regime prisional da apelante para o aberto, conforme dispõe o
art. 33, § 2
º
, alínea
b
, do Código Penal.

Portanto,
rejeito
a tese de modificação do regime semiaberto para aberto.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa pugna que seja concedido o direito de a apelante recorrer em liberdade. A súplica é inviável, considerando que no bojo da sentença (fl. 151-v) o Magistrado
a quo,
concedeu a recorrente o direito de apelar em liberdade,
in verbis
:
¿Concedo o direito à acusada de recorrer em liberdade, ficando REVOGADAS as medidas cautelares alternativas impostas na decisão de fls. 68/69.¿
Deste modo,
rejeito
o pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Belém, 13 de outubro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator